Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-49.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU MULTIREINCIDENTE. PREPONDERÂNCIA DA REICIDÊNCIA. CONCURSO FORMAL. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que condenou o recorrente pela prática de dois crimes de roubo majorado, previstos no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, à pena de 9 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 50 dias-multa.
2. A defesa pleiteou a redução da pena, alegando ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base, desproporcionalidade na valoração da reincidência e necessidade de maior peso à confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; e, (ii) estabelecer se a agravante da reincidência foi corretamente valorada/compensada com a atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Como a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por auto de prisão em flagrante, reconhecimento formal, depoimentos das vítimas e testemunhas, além de imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento onde ocorreu o delito, bem como pela confissão parcial do réu, correta a condenação.
5. Se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta, considerando a culpabilidade acentuada — em razão da prática do crime durante o cumprimento de pena — e os maus antecedentes, evidenciados por condenações anteriores com trânsito em julgado, não há o que ser modificado.
6. Na primeira fase de fixação da pena, a elevação da pena-base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e a mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente encontra amparo na doutrina e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive do TJDFT, não havendo ilegalidade ou excesso no caso concreto.
7. Se na segunda fase foi reconhecida a agravante da reincidência, diante da existência de condenações definitivas anteriores e a atenuante da confissão espontânea, a compensação parcial entre ambas com preponderância da reincidência foi adequada, considerando tratar-se de réu multirreincidente, conforme também jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
8. Na terceira fase, foi corretamente aplicada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, VII, do CP, em razão do uso de arma branca (faca), com majoração de 1/3.
9. Reconhecido o concurso formal entre os dois crimes de roubo ocorridos, a pena foi majorada em 1/6, nos termos do art. 70, caput, do CP, resultando na pena definitiva de 9 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 50 dias –multa, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
CP, arts. 59, 70, 157, §2o, VII, e 33, §2o, “a”. CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009572, 0747931-98.2024.8.07.0016, Rel. Silvana da Silva Chaves, j. 16/06/2025. TJDFT, Acórdão 2001613, 0701265-24.2024.8.07.0021, Rel. Cruz Macedo, j. 22/05/2025. TJDFT, Acórdão 2007033, 0738340-54.2024.8.07.0003, Rel. Jesuíno Rissato, j. 05/06/2025.